Tribunal: STF
Processo: HC 119396
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. 1. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A questão dos fundamentos da prisão cautelar do Paciente não foi objeto de exame pela autoridade coatora, que se restringiu a julgar prejudicada a impetração no Superior Tribunal de Justiça pela superveniência da sentença condenatória e pela substituição do título prisional. Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância.



    2. Diversamente do que afirmado pelo Ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não se há falar em prejuízo do Habeas Corpus n. 274.495. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus fica prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente. 



    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito da impetração.